Tribunal: TJDFT
Processo: 0742933-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742933-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno (fls. 43/52), nos termos do artigo 265, §§ 2o e 4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 19 de outubro de 2023 16:55:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora